Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-42.2023.8.11.0108
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000189-42.2023.8.11.0108

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

EXMA. SRA.
DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES
, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
]

PARTE(S):

[ACASSIO PACHECO - CPF: 035.892.871-01 (APELADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), MARILZA DE FATIMA SETE - CPF: 446.179.099-15 (APELADO), JOSE DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA - CPF: 534.973.841-00 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA.
SRA.
DESA
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (EXMO. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES),
3ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO),
VENCIDO O RELATOR, QUE AFASTOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO
”
.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Reintegração De Posse. Cerceamento De Defesa. Necessidade De Prova Oral E Pericial. Sentença Cassada.
Recurso Provido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de posse ajuizada sob a alegação de posse sobre imóvel rural objeto de esbulho ocorrido em 17/01/2023.

2.

Sentença de procedência com base em prova documental e contrato de arrendamento rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar: (i) a validade da prova documental como suficiente para comprovar a posse; e (ii) a existência de cerceamento de defesa diante da ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de arrendamento apresentado possui inconsistências formais e carece de confirmação por meio de prova oral.

5. A alegação de divergência geográfica da área litigiosa requer prova pericial para esclarecimento, o que justifica a reabertura da instrução.

6. A ausência de instrução probatória compromete o contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelo provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento: "
Em ação possessória, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando há controvérsia sobre a posse e a localização do imóvel, sem a devida produção de prova oral e pericial
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 0206329-74.2015.8.13.0521; TJ-PE, Apelação Cível 0000112-34.2020.8.17.2001.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse
n. 1000189-42.2023.8.11.0108 - VARA ÚNICA DE TAPURAH movida por
Acassio
Pacheco e Marilza de Fátima Sete que rejeitou a preliminar de incompetência e julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar anteriormente concedida. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Suscita o apelante a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que, conforme faz prova a documentação apresentada pelo INTERMAT, a área na qual os apelados buscam reintegração não incide na área do apelante. Explica que: “Aludido parecer emitido pelo INTERMAT concluiu, de maneira categórica, que a área na qual os Autores pretendem ser reintegrados na posse não incide sobre a área do Requerido, já que a área de origem dos Requerentes incide no título definitivo de José Castilho Fonseca e Moacir Castilho Fonseca, enquanto a área do Requerido incide sobre os títulos definitivos de Tomé Ribeiro da Silva e de Estevam
Olegario
de Souza.”.

Também que: “conforme certidão de filiação expedida pelo 1º Serviço Registral de Diamantino-MT em 28/03/2023 (doc. 03), a área, objeto da matrícula nº 12.352, na qual figura como proprietário o Sr. Alziro Vargas Pacheco, pai do Autor
Acassio
Pacheco, é oriunda da matrícula nº 398, do mesmo Cartório, o qual consta como proprietário José Castilho Fonseca e Moacir Castilho Fonseca. (...)
seguindo a linha sucessória dos proprietários da referida área, conclui-se que a matrícula mãe tem como primeiro proprietário o Sr. José Castilho Fonseca e Moacir Castilho Fonseca. Objetivando demonstrar com clareza essa situação, o mapa que se encontra encartado aos autos atesta que a área que os Apelados buscam ser reintegrados na posse não é a área em que o Apelante pretende ser mantido na posse.”.

Requer seja julgada extinta ação.

Seguindo, em sede de preliminar, almeja que seja reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi permitida a realização de prova pericial e oral, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pondera que a ação é relativa
a
posse e não propriedade e que o parecer do INTERMAT é categórico em afirmar que a área na qual o apelante pretende ser mantido na posse não incide sobre a área
do apelado
s
, já que a área de origem
do apelado
s
incide sobre o título definitivo de José Castilho Fonseca e Moacir Castilho Fonseca, enquanto a área do apelante incide sobre no título definitivo de Tomé Ribeiro da Silva e de Estevam
Olegario
de Souza.

Pondera ainda que o fato de a família do
s
apelado
s
ser proprietário de área não significa dizer, por si só, que é possuidor da área em questão, ainda mais quando o INTERMAT atesta que a área do apelado se encontra deslocada em relação à área do apelante.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso
, com a reforma da sentença, se acaso superadas as preliminares.

Nas contrarrazões, o
s
apelado
s
esclarece
m
que
o
engenheiro ambiental responsável técnico pelo levantamento in loco da área fez o requerimento do seu cancelamento; o apelante forjou um contrato de compra e venda particular, protocolou requerimentos de licença ambientes e registro de CAR com informações
falsas, colocou uma placa na localidade como se fosse titular e ainda contratou equipe fortemente armada para assegurar o esbulho, enquanto destruiu as benfeitorias do local e desmatou ilegalmente a área.

No mérito, complementa não há documento da posse do apelante, que alegar ter por 09 anos, conforme aduz em demanda judicial autuada em 31/01/2023, sob n. 1000124-47.2023.8.11.0108, contra os recorridos.

No tópico: 4.2 Da falsificação de documentos e da litigância de má-fé, afirma que os contratos de compra e venda são falsificados/fraudulentos, o que pode ser verificado pela contratação por um dos confrontantes do
s
apelado
s
, de engenheiro agrônomo para análise técnica da sobreposição. Segundo aduz no relatório constam inúmeras fraude
s, e que foi confirmada pelo Tabelião Registrador do 3º Ofício de Cuiabá, no sentido de que a assinatura do escrevente não confere.

Requer seja desprovido o recurso com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000189-42.2023.8.11.0108 - VARA ÚNICA DE TAPURAH movida por
Acássio
Pacheco e Marilza de Fátima Sete que rejeitou a preliminar de incompetência e julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar anteriormente concedida. A
parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente
é importante
delimitar que o réu/embargante foi devidamente citação, mas perdeu inerte
, vindo a apresentar defesa intempestivamente, portanto,
configurada está
a
revelia.

Assim sendo, a consequência da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, salvo se o contrário resultar da prova dos autos ou se a demanda versar sobre direitos indisponíveis.

Por sua vez,
a jurisprudência é pacífica no entendimento de que a revelia
limita as questões que poderão ser
argui
das
em recurso de apelação, que
são

questões

discutidas na sentença
ou matérias de ordem pública, não lhe sendo permitido inovar no plano fático.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVERSAS ALTERAÇÕES DE VOO – REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator.: Desa Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001926-26.2022 .8.11.0105, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento:
08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Com essa diretriz, passo à análise das preliminares e do mérito.

Preliminar
de carência da ação
.

O apelante sustenta a ausência de interesse de agir dos apelados, ao argumento de que a área objeto da ação de reintegração não se sobrepõe à sua posse, conforme documentos do INTERMAT.

Contudo, essa alegação demanda reexame fático, especialmente quanto à delimitação das áreas e análise de documentos técnicos. Como a revelia impede a rediscussão de fatos não examinados na sentença, essa questão encontra-se preclusa.

Além disso,
o documento mencionado pelo apelante foi cancelado, a pedido do próprio engenheiro
e, conforme já pontuei
no julgamento do RAI n. 1004017-79.2023.8.11.0000
:
“
autorização provisória de fundamento rural juntamente com Georreferenciamento, conforme consta dos documentos iniciais, são objeto de investigação perante a
Policia
Civil e Sema, além da total atualidade da movimentação de “regularização” do agravante. Alia-se também, o que já mencionei no RAI n. 1003996-06.2023, referente aos dados trazidos pelo agravado
Acassio
acerca de estudo realizado por engenheiro agrônomo que constou irregularidades e a declaração dele perante a autoridade policial que acompanhou as diligências de esbulho.”.

Alia-se ao fato de que em outra ação o apelante afirma que
Acássio
Pacheco está turbando sua posse, e aqui, tenta demonstrar que o imóvel de
Acássio
estaria em outra localização
, o que é contraditório.

Assim,
rejeito a preliminar.

Preliminar de cerceamento de defesa

O apelante argumenta que foi cerceado em sua defesa devido à negativa de produção de prova pericial e testemunhal.

Novamente, trata-se de alegação preclusa, pois se refere a matéria probatória já superada no curso da instrução. Além disso, o juiz de primeiro grau fundamentou expressamente que as provas nos autos eram suficientes para o julgamento, o que se insere dentro de sua discricionariedade processual (art. 370 do CPC).

Além disso
, não há necessidade
de produção de provas, pois, não foi produzida o mínimo de prova da alegada posse
justa
a fim de provocar dúvida no magistrado
; as provas demonstram precariedade de alojamentos feitos às pressas
e total atualidade da tentativa de regularização da área a ser favor.

Portanto, não falar em cerceamento de defesa, devendo a preliminar ser rejeitada.

iii
. Mérito

No mérito, o apelante alega que a ação trata de posse e não de propriedade, e que documentos técnicos indicam que sua área não se sobrepõe à dos apelados.

Entretanto,
à
revelia impõe a presunção de veracidade dos fatos narrados pelos autores, especialmente quanto à sua posse legítima e ao esbulho praticado pelo réu. Esse efeito não foi ilidido por prova em sentido contrário nos autos.

Além disso, os apelados demonstraram todos os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do CPC
.

Para ilustrar, transcrevo trecho da r. sentença:

“
Com efeito, diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que os autores exerciam o domínio e a posse da área até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelo requerido.

As provas constantes dos autos apresentam muitas evidências da invasão perpetrada pelo réu, o qual, inclusive, formou grupo armado e utilizou de todos os artifícios possíveis, dentre os quais, do uso desproporcional da força, para, repetidamente, invadir a propriedade dos requerentes.

Destarte, as fotos anexadas (D 109836642) e os boletins de ocorrência que complementam a inicial, demonstram que o requerido contratou empresa de segurança privada, com pessoas aramadas com facas e materiais táticos na propriedade, contradizendo cristalinamente a versão do mesmo apresentada nos autos de nº 1000124-47.2023.8.11.0108, em que alegou exercer posse mansa e pacífica da propriedade, desde 2017.

A permanência do réu na área não vem de grande período, mas sim, de tempo muito recente. Faz prova disso, a inexistência de qualquer plantio no local, corroborado pelas imagens colacionadas nos autos, sendo também possível constatar que a edificação, no caso um barraco de madeira, ali construído é recente.

À vista de tais fatos, restou provado o esbulho, pois a posse legítima foi molestada, o que autorizou a atuação protetiva em sede liminar, haja vista, ter restado demonstrado o preenchimento de todos os requisitos pelo Autor, quais sejam, posse mansa e pacífica sem interrupção, animus
domini
, boa-fé e ausência de oposição, de rigor a improcedência do pedido.

Portanto, ao analisar as narrativas e provas presentes nos autos, não há qualquer motivo a impedir a procedência dos pedidos iniciais.”.

Portanto, não há fundamento para a reforma da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade
.

Aliás, sequer o apelante impugna especificamente os fundamentos adotados na sentença, amparando suas razões recursais
,
quase que completamente
,
no aludido documento do INTERMAT
, quando na verdade
ele
não altera a questão fática.

A respeito, a sentença complementa
da
nos Embargos de Declaração é a seguinte:

“
A área em questão foi devidamente analisada em ambas as ações — manutenção de posse (1000124-47.2023.8.11.0108) e reintegração de posse (1000189-42.2023.8.11.0108).

É possível verificar que José Douglas Medrado Oliveira utilizou as provas juntadas de forma contraditória. Em um momento, afirma que
Acássio
Pacheco está turbando sua posse, e em outro, tenta demonstrar que o imóvel de
Acássio
estaria em outra localização. Essa conduta evidencia a tentativa de manipulação das provas para sustentar pedidos conflitantes.

Ademais, é o único imóvel registrado em nome de
Acássio
Pacheco e sua genitora, Marilza de Fátima Sete, desde 1992, conforme matrícula juntada aos autos, objeto de discussão em
ambas as ações
.

A jurisprudência reitera que a prova da posse deve ser clara e incontestável, o que não ocorreu no caso presente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – INVASÃO PERPETRADA PELOS AGRAVANTES - POSSE VIOLENTA – PROVAS E EVIDÊNCIAS QUE INDICAM SER O AUTOR O LEGÍTIMO POSSUIDOR DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisada em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. II - Diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que o agravado exercia o domínio e a posse da área litigiosa até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelos agravantes. (TJ-MT - AI: 10258058620228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

Por fim, o pedido de nulidade da Sentença com base no parecer do INTERMAT não se justifica, uma vez que tal documento não possui o condão de modificar o quadro fático já comprovado nos autos.

Conforme prevê o art. 370 do CPC, a produção de provas periciais e orais cabe ao juiz, que, ao verificar que as provas documentais são suficientes para o julgamento, pode dispensá-las.”.

Desta feita, não tenho entendimento diverso, no sentido de que há evidente contradição na argumentação do apelante. No processo de manutenção de posse n. 1000124-47.2023.8.11.0108, sustenta que o
s
apelado
s
turba
m
sua posse; já na presente ação, alega que
o imóvel dos apelados estaria
em outra localização. Tal
inconsistência evidencia a fragilidade de sua tese e reforça a tentativa de manipulação da narrativa processual.

Ante todo exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da causa,
nos termos do §11º., do artigo 85 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO.

SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO

FERNANDO BIRAL DE FREITAS
,
OAB
/
SP

N
º
176019-A
.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Acássio
Pacheco e Marilza de Fátima Sete em face de José Douglas Medrado Oliveira, na qual alegam ser legítimos possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizado na estrada
Capichaba
, Km16, parte do lote Fonseca, em Tapurah-MT.

Aduziram que o imóvel está matriculado sob o n. 12.352 do CRI de Tapurah, em nome de
Alziro Pacheco
, genitor do demandante
Acássio
Pacheco e
ex
companheiro de Marilza de Fátima Sete. No entanto, a posse direta é exercida por
Acássio
Pacheco.

Segundo o demandante
Acássio
Pacheco, o imóvel foi penhorado em seu favor no bojo da Ação de Execução de Alimentos n. 1001505-79.2021.8.11.0108, manejada em face do genitor.

Já Marilza de Fátima Sete disse que tem direito à meação do imóvel esbulhado, em virtude de partilha decidida no Processo n. 556/2004, que tramitou na Vara da Infância da Comarca de Umuarama/PR.

De acordo com os demandantes, o esbulho teria ocorrido em 17/01/2023.

A inicial foi instruída com a cópia da matrícula, o cadastro ambiental único registrado em nome do demandante, um contrato particular de arrendamento celebrado em 2020, o registro do imóvel rural e alguns registros de boletins de ocorrência.

A liminar possessória foi deferida.

Citado, o Réu/Apelante apresentou defesa escrita de forma intempestiva, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

A despeito disso, a Juíza da causa analisou as matérias preliminares. Rechaçou a tese de que os autores são carecedores da ação, bem como que o Juízo da Comarca de Tapurah seria incompetente para processar e julgar o feito.

No mérito, considerou a suficiência da prova documental e, por isso, proferiu imediato julgamento do feito.

Fundamentou que o contrato de arrendamento rural comprovou, de forma inconteste, o exercício da posse por parte dos demandantes, e que o demandado invadiu a área mediante uso de armas e “todos os artifícios possíveis”, consoante boletins de ocorrência e fotografias juntadas pelos demandantes.

Em vista disso, julgou procedente o pedido de proteção possessória e compeliu o demandado a arcar o ônus sucumbencial, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.

Nas razões recursais, o demandando devolveu as seguintes matérias de defesa: (i) falta de interesse de agir dos Apelados, visto que a área litigiosa estaria deslocada em relação à sua, conforme parecer do INTERMAT; (
ii
) cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial e oral, e; (
iii
) no mérito, que o pedido seja julgado improcedente.

Não há contrarrazões, embora intimados para o ato.

Com efeito, é certo que o
interesse de agir
requer, não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade da prestação jurisdicional, sob o ponto de vista prático.

Em ação possessória, não se discute direito de propriedade, de maneira que para a procedência do pedido é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho.

Isso significa que a tese de falta do interesse de agir porque os Apelados não teriam exercício, em algum momento, a posse direta sobre o imóvel, se confunde com o mérito.

No tocante ao
cerceamento de defesa
, entendo estar configurada.

O bem que se pretende obter a proteção possessória é umlote com área de 244,0793 hectares, matriculado sob o n. 12.352 do CRI de Tapurah em nome do genitor e
ex
companheiro dos demandantes, Sr.
Alziro Vargas Pacheco
, desde 22/03/1996 (ID 253297199).

Os demandantes instruíram o pedido com: (i) a cópia da matrícula, (
ii
) o comprovante de inscrição do imóvel perante a Prefeitura Municipal de Tapurah em 2023, (
iii
) alguns boletins de ocorrência, (
iv
) um registro notarial noticiando a prática do suposto crime de esbulho, a pedido dos demandantes, (v) uma Autorização Provisória de Funcionamento Rural datado de 22/12/2022, (vi) Contrato de Arrendamento Rural celebrado entre o demandante
Acássio
Pacheco e Eliane Aparecida F. de Campos, (v) Requerimento de certificação no Sistema de Gestão Fundiária a pedido do Apelante/Réu (ID 253299158), (vi) Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado na Delegacia de Tapurah e (
vii
) e algumas fotografias.

Particularmente sobre o Contrato de Arrendamento Rural, que foi utilizado na sentença como o principal fundamento para reconhecer o exercício da posse, a meu sentir,
não
tem o condão de conferir a veracidade desejada pelos demandantes.

Primeiro, o campo “Arrendatário” foi preenchido manualmente, com caneta esferográfica azul, destoando do restante da configuração do documento, que foi digitado.

Segundo, o
item 3 diz que o prazo do arrendamento seria indeterminado; no entanto, no mesmo parágrafo, informa que iniciou em janeiro de 2013 e findou em dezembro de 2020. No final do documento, vê-se que o contrato teria sido confeccionado e assinado em 18/12/2020.

Terceiro, o item 4 trata do preço, e diz que “
o valor do arrendamento ajustado entre as partes foi de R$ 0,00 (zero reais) durante esse período, sem que houvesse reajustamento anualmente (...)
”.

Quarto, a pessoa indicada como arrendatária, Sra. Eliane Aparecida F. de Campos, assinou no campo reservado para o “arrendador”.

Em que pese às judiciosas fundamentações da Juíza de 1º grau, não há como conferir qualquer grau de validade para o Contrato de Arrendamento juntado na inicial sem, antes, instruir os autos com a produção da prova oral capaz de corroborar seu conteúdo.

Destaco que os demais documentos apresentados na inicial, com a devida vênia, comprovam apenas o vínculo dominial dos Apelados com a área, o que não serve para acolher à pretensão formulada neste tipo de demanda, em que o escopo nodal é a posse.

Registro que o documento que comprova o trânsito de animais do imóvel litigioso até a Fazenda Ouro Verde, datado de 11/05/2009, faz alusão à pessoa do proprietário da área, Sr. Alziro Vargas Pacheco, do qual os Apelantes não aduziram ter recebido a transmissão da posse.

Logo, a tese de exercício ininterrupto da posse por parte dos demandantes/Apelado é questão ainda controvertida.

A respeito do requisito posse, sabe-se que esta constitui estado de aparência juridicamente relevante, ou seja, estado de fato protegido pelo direito. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, "
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
".

Acerca do assunto, transcrevo trecho da lição do civilista Cristiano Chaves de Faria:

A posse necessariamente será acompanhada do animus
domini
. Consiste no propósito de o usucapiente possuir a coisa como se
esta
lhe pertencesse. O possuidor que conta com animus
domini
sabe que a coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em proprietário, pois quer excluir o antigo titular.

Em virtude da causa originária da posse, excluem-se da usucapião os possuidores que exercem temporariamente a posse direta por força de obrigação ou de direito. Pessoas como os locatários, comodatários e os usufrutuários recebem a posse em virtude de uma relação jurídica de caráter temporário, que, ao seu final, exigirá a devolução da coisa.

Portanto, durante todo o período em que exerçam a posse direta, não afastam a concomitância da posse indireta daqueles de quem obtiveram a coisa
. (in Curso de Direito Civil - Reais. V. 5, 8a ed., Editora
JusPodivm
: 2012, p. 417).

Nesse contexto, cumpre registrar que a prova documental ocupa papel determinante no processo de conhecimento, tendo em vista que as meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessada, já que serão tidas por inexistentes.

Na espécie, ao que tudo indica, a única ligação dos Apelados com o exercício pleno da posse é o Contrato de Arrendamento firmado com Eliane Aparecida F. de Campos, e conforme exposto anteriormente, o documento exige confirmação.

Não bastasse isso, o Apelante arguiu que a área registrada na matrícula n. 12.352 do CRI de Tapurah está localizada noutro ponto geográfico, fato que exige a prova pericial para aclarar eventuais sobreposições, o que é muito comum em demandas possessórias.

Por qualquer ângulo que se analisar a questão, entendo que a demanda foi encerrada de forma açodada, já que pairam inúmeras dúvidas sobre a localização da área litigiosa, assim como o exercício da posse plena (direta ou indireta) por parte dos demandantes.

É preciso que o feito seja saneado, com a fixação de pontos controvertidos. Por isso, ouso divergir do Relator para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - COISA JULGADA - AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA AÇÃO. Configura cerceamento de defesa o julgamento do feito sem que seja oportunizada a produção de prova pericial requerida em especificação de provas e necessária ao deslinde da controvérsia acerca da delimitação da área objeto da ação possessória
. (
TJ-MG - Apelação Cível: 02063297420158130521
Ponte Nova, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 12/08/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA POSSESSÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPORTÂNCIA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA

- Caso concreto em que houve o cancelamento da audiência de instrução, deixando de produzir a prova testemunhal requerida, sob o fundamento de invalidade do instrumento de cessão de direitos possessórios

- A ação de reintegração de posse, de natureza essencialmente possessória, exige a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC, sendo a prova testemunhal um elemento crucial para esclarecer as circunstâncias fáticas que fundamentam a demanda

- O juízo de primeira instância, ao desconsiderar a necessidade de produção de provas orais e cancelar a audiência de instrução, incorreu em equívoco ao ignorar a relevância da prova testemunhal na busca pela verdade real, o que comprometeu o direito à ampla defesa da parte autora e afrontou os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal

- A jurisprudência consolidada aponta que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a decisão sobre sua produção, mas tal decisão deve ser fundamentada considerando a necessidade de elucidar os fatos controvertidos, especialmente em ações possessórias, onde a prova testemunhal pode ser determinante para o desfecho do litígio

- Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada - Apelo provido. Unânime
. (
TJ-PE - Apelação Cível: 00001123420208172001
, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu
Júnior -
2ª CC).

Feitos esses esclarecimentos,
divirjo
do Relator,
dou provimento ao apelo
interposto por José Douglas Medrado Oliveira, casso a sentença e determino a devolução à origem para a instrução.

Sem fixação de honorários advocatícios em virtude da reabertura da fase instrutória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante JOSÉ DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA, e, após detida verificação dos elementos probatórios e atenta leitura dos votos já proferidos, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, acolhendo a preliminar com os fundamentos que passo a expor.

As ações possessórias, em especial a de reintegração de posse, como no caso dos autos, exigem, nos termos do art. 561 do CPC, prova inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado e da data de sua ocorrência.

Diante disso, a instrução probatória ganha especial relevância, pois não se trata aqui de mera controvérsia documental ou de direito, mas sim da apuração de fatos controvertidos e da reconstrução de uma dinâmica possessória complexa, com alegações de invasão armada, posse precária e conflito sobre georreferenciamento da área rural imóvel rural localizado na estrada
Capichaba
, KM16, Parte do Lote Fonseca, denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, no município de Tapurah/MT.

Portanto, a prova pericial é não apenas útil, mas, sobretudo, imprescindível para a aferição da veracidade dos fatos alegados por ambas as partes, inclusive para se delimitar com segurança os limites da área objeto da lide, frente às alegações do apelante José Douglas de que não há sobreposição entre a área de sua posse e o imóvel de propriedade dos apelados Acácio Pacheco e Marilza de Fatima.

E conforme bem pontuado pela 1ª Vogal, trata-se de questão eminentemente técnica, que foge à constatação pela simples leitura de documentos e requer apuração científica, pois, embora a sentença fundamente-se essencialmente no contrato de arrendamento e documentos acessórios que instruem os autos como fotos, boletins de ocorrência, cadastro ambiental, tais elementos não bastam, isoladamente, para formar juízo seguro de convicção sobre a alegada posse mansa e pacífica dos autores.

Dentre os documentos apresentados na inicial pelos autores para comprovar o suposto exercício da posse, chama atenção o contrato de arrendamento rural firmado entre o autor
Acássio
Pacheco e Eliane Aparecida F. de Campos, redigido de forma digitada, contudo, o campo destinado à identificação da “Arrendatária” Eliane foi preenchido a mão, com caneta esferográfica azul, destoando da parte restante do documento integralmente digitado, o que sugere edição posterior ou ausência de formalização adequada.

Para além deste fato, a incongruência mais relevante talvez seja quanto à remuneração pactuada, constante do “Item 4” do instrumento contratual, estipulando expressamente que “
o valor do arrendamento ajustado entre as partes foi de R$ 0,00 (zero reais), sem qualquer reajuste anual
”, circunstância que reforça a atipicidade do ajuste e fragiliza sua credibilidade enquanto prova autêntica de relação jurídica possessória real e onerosa, tampouco se presta à comprovação do efetivo exercício de posse dos autores sobre a área litigiosa.

Diante dessas inconsistências formais e materiais, a idoneidade do documento para comprovar a posse legítima do autor deve ser objeto de apuração aprofundada em fase instrutória, mediante produção de prova oral e, principalmente pericial, que sequer ocorreu.

A ausência de prova pericial também coloca em dúvida a ocorrência do alegado esbulho possessório praticado pelo réu, ora apelante, que instruiu os autos com parecer técnico elaborado pelo
Intermat
cujo teor indica que a área em que os autores/apelantes almejam ser reintegrados na posse não é a mesma área em que o réu/apelante pretende ser mantido (cf. doc. Id. 253299225).

Nesse sentido, ao negar-se a produção da prova técnica requerida expressamente pelo réu/apelante no Id. nº 253299222 – pág. 9, sem demonstração de que seria desnecessária ou protelatória, a sentença incorreu em vício processual que inviabiliza o juízo seguro sobre a verdade dos fatos, comprometendo a validade da prestação jurisdicional.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do
eg
. STJ:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 7/3/2017). 2. No caso, uma vez configurado o cerceamento de defesa, é necessário o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e produção da prova pericial. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.665.717/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 14/11/2024.)

Essas contradições são relevantes, pois afetam diretamente a eficácia probatória do documento que sustentou a r. sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse com base “na posse pretérita exercida pelos autores”, e exige a reabertura da fase instrutória para que tais dúvidas e incongruências sejam sanadas.

Diante de todo o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
, para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000189-42.2023.8.11.0108 e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que, com a devida fixação dos pontos controvertidos, seja oportunizada às partes a produção de prova pericial e oral, assegurando-se a efetiva formação do contraditório e a completa instrução do feito.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO BIRAL DE FREITAS, OAB/SP 176019-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHEUS TAVARES, OAB/MT 27095-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ACÁSSIO PACHECO e MARILZA DE FÁTIMA SETE, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar possessória anteriormente concedida, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões, suscitou preliminares de ausência de interesse de agir e de cerceamento de defesa, esta última ancorada na ausência de produção de provas pericial e testemunhal, tidas por essenciais para a correta elucidação dos fatos.

No mérito, alegou que não houve sobreposição entre a área litigiosa e a de sua posse, conforme parecer técnico do INTERMAT, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

O Relator Des. Sebastião Barbosa Farias rejeitou as preliminares, entendeu que a revelia impunha presunção de veracidade, e considerou suficientes as provas documentais juntadas pelos autores, negando provimento ao recurso.

A 1ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, inaugurou a divergência para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, ressaltando que a documentação acostada aos autos — especialmente o contrato de arrendamento rural — apresenta inconsistências formais e substanciais, carecendo de confirmação por meio de prova testemunhal. Ademais, pontuou que o apelante alegou sobreposição de áreas, fato que demanda a realização de prova pericial para esclarecimento técnico.

Assim, considerou que a instrução é imprescindível à adequada resolução da lide, devendo o feito ser saneado, com a fixação de pontos controvertidos e produção das provas pertinentes, concluindo pelo PROVIMENTO do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

O 2º Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes, apresentou voto para acompanhar a divergência instaurada.

Com a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

O principal fundamento da sentença para o reconhecimento da posse dos autores foi um contrato de arrendamento rural cuja autenticidade e eficácia foram seriamente questionadas pelo apelante, apresentando inconsistências formais e substanciais.

Além disso, os documentos constantes dos autos são insuficientes para demonstrar, com a certeza exigida, o
animus
domini
e a posse mansa e pacífica alegada pelos autores.

Nesse cenário, a produção das provas pretendidas pelo réu se revela imprescindível para formação do convencimento judicial, especialmente em demanda de natureza possessória, onde a comprovação fática da posse e do esbulho é requisito essencial à procedência do pedido.

A negativa de produção de provas, em tais condições, configura indevida restrição ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do processo civil.

Diante disso, nos termos do art. 942 do CPC, acompanho a divergência inaugurada pela 1ª Vogal para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por
Acássio
Pacheco
e
Marilza de Fátima Sete
em face de
José Douglas Medrado Oliveira
, tendo por objeto imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizado em Tapurah/MT, matriculado sob n.º 12.352.

A controvérsia gira em torno da suposta prática de esbulho possessório pelo réu, com alegação de invasão armada em 17/01/2023.

A sentença de primeiro grau (ID 253299237), prolatada de forma antecipada, julgou procedente o pedido dos autores com base preponderante em prova documental, especialmente no contrato de arrendamento rural.

Em sede recursal (ID 253299244), o apelante sustenta
preliminar de cerceamento de defesa
, ao argumento de não ter sido oportunizada a produção de prova pericial e oral, indispensáveis ao esclarecimento da realidade fática e à delimitação geográfica da área em litígio.

O cerne do debate reside na verificação dos pressupostos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: (i) posse anterior, (
ii
) esbulho e (
iii
) data do esbulho.

Nesse contexto, a prova deve ser robusta e inequívoca, não bastando meras presunções derivadas de documentos formais.

Analisando detidamente os autos, observo que a “
declaração de arrendamento em pastagem
”
(ID 253299156)
, utilizado como principal elemento de convicção pela sentença, apresenta sérias inconsistências formais e materiais, destacando-se:

1)
Preenchimento manual do campo de arrendatário, destoando do restante do documento digitado;

2)
Incongruência quanto ao prazo contratual, ora indeterminado, ora fixado de janeiro de 2013 a dezembro de 2020, mas formalizado apenas em dezembro de 2020;

3)
Valor do arrendamento fixado em R$ 0,00 (zero reais), o que evidencia atipicidade do negócio jurídico.

A par dessas irregularidades, constata-se também a necessidade de
delimitação técnica da área litigiosa
, haja vista as alegações do apelante, fundamentadas em parecer nº 02525/2023/GRFRUR/INTERMAT elaborado pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (ID 253299224), indicando possível não sobreposição das áreas.

A produção de prova pericial para esclarecimento dos limites geográficos, bem como a prova oral para confirmar ou infirmar o exercício fático da posse, são providências indispensáveis à adequada formação do convencimento judicial.

Como bem pontuado pela ilustre 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, a supressão dessa etapa instrutória implica violação direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, configurando verdadeiro
cerceamento de defesa
.

Com efeito, a interpretação sistemática do art. 370 do CPC indica que, embora o juiz seja o destinatário da prova, deve fundamentar de forma clara a dispensabilidade da instrução, sobretudo em hipóteses onde pairam dúvidas substanciais sobre a realidade fática.

No presente caso, tais fundamentos não foram adequadamente justificados, tornando a sentença vulnerável.

À vista disso, entendo que o provimento recursal, para anulação da sentença e reabertura da fase instrutória, mostra-se medida que melhor concretiza o direito das partes à obtenção de decisão justa e fundada em prova plena.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento proferido pelo Douto Relator,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pela 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, anular a sentença proferida em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova oral e pericial, com a devida fixação dos pontos controvertidos, em estrito respeito ao devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025.